Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), SIDNEI ARI BELLINCANTA - CPF: 439.541.549-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 032.836.278-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE DISPENSA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 355 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Somente quando não é o caso de extinção do processo (art. 354/CPC), julgamento antecipado do mérito (art. 355/CPC) e de julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356/CPC) é que incide a regra do artigo 357, da Lei de Ritos. Na hipótese, o caso é de julgamento antecipado do mérito (art. 355/CPC) porque a Ação Rescisória está fundada nos incisos V, VII e VIII, § 1.º, do artigo 966, do CPC e, de acordo com o STJ, nestes casos não comporta instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1000114-07.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Sidnei Ari Bellincanta
em virtude da decisão em que rejeitei os Embargos de Declaração por ele oposto.

De acordo com o Agravante, o ponto fulcral deste Recurso refere-se à aplicabilidade dos incisos II e IV do artigo 357 do CPC.

Aduz que o inciso II, do citado dispositivo, tem perfeita aplicabilidade porque a questão de fato a ser delimitada recai, especificamente, sobre a prova técnica – Laudo Pericial Contábil pré-constituída, por se tratar de documento indispensável ao ajuizamento da ação rescisória.

Quanto ao inciso IV, argumenta que deve ser aplicado para fundamentar/delimitar questão de direito relevante ao julgamento do mérito.

Sustenta que
“o julgador não pode se valer de conceitos e jurisprudências inadequados à questão posta, para impor uma situação fática diversa daquela que realmente consta dos autos. Ou seja, o julgador não pode desprezar documento (prova técnica pré - constituída) indispensável ao ajuizamento da ação”
ao fundamento de que
“pode julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes ao deslinde da controvérsia”.

Argumenta que não busca a produção de novas provas e sim
“a valoração/apreciação do conjunto probatório pré-constituído existente nos autos. Daí a perfeita incidência do artigo 966, inciso V do CPC e a inexorável adequação da ação rescisória, por conseqüência, a violação/inaplicabilidade do artigo 369 do mesmo Código”.

Sustenta que
“a decisão saneadora mantida nos embargos de declaração que já “pré – julgou” o mérito e descartou a delimitação dos pontos controvertidos não pode prevalecer, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa”
.

Alega que a manutenção do critério adotado na decisão recorrida, acarretará ofensa aos princípios do devido processo legal e cerceamento de defesa, porque a prova técnica pré-constituída, é documento essencial à propositura da ação rescisória.

Com esses fundamentos, almeja a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no Id. 129063659, em que o Recorrido pugna pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto deste Agravo Interno consta do Id. 122044972 e está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sidnei Ari Bellincanta
em virtude da decisão de Id. 119027970, em que saneei a Ação Rescisória por ele ajuizada.

O Embargante ajuizou a Ação Rescisória com o objetivo de rescindir o Acórdão proferido pela 4.ª Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.º 0012576-12.2014.8.11.0015, com fundamento nos incisos V, VII e VIII, § 1.º, do artigo 966, do CPC.

Ou seja, alega que o Acórdão rescindendo violou manifestamente a norma jurídica; obteve, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável; e que o decisum foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos.

Apresentada a Contestação, em que o Requerido apresentou impugnação ao valor da causa, o Autor foi intimado para impugnar a peça de defesa, o que de fato fez.

Acolhida a tese concernente ao valor equivocado da causa, foi determinado o recolhimento do valor remanescente, cuja determinação foi cumprida pelo Autor.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito.

Posteriormente, os autos foram remetidos ao CEJUSC de 2.º Grau, a pedido das partes, que não lograram êxito na resolução consensual.

Conclusos, proferi a decisão saneadora que deu azo à oposição deste Recurso Aclaratório pelo Autor.

No decisum registrei que as preliminares de coisa julgada material e sucedâneo recursal suscitadas pelo Requerido se confundem com o mérito e, por isso, com ele serão analisadas.

Consignei que, tendo em vista que a Ação Rescisória está fundada em alegação de violação a dispositivo de Lei e em alegada prova nova (Laudo Contábil), por se tratarem de matéria de direito, não seria necessária a manifestação das partes sobre eventuais provas que pretendem produzir antes do julgamento meritório.

Quanto ao alegado erro de fato, fiz constar que o STJ entende que este deve ser apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da Ação originária.

Com esses fundamentos, dispensei a especificação das provas, dei o feito por saneado e, para evitar eventual alegação de decisão surpresa quanto ao julgamento antecipado da lide, determinei a intimação das partes.

O Embargante sustenta omissão e contradição no decisum.

Argumenta que o Laudo Pericial Contábil destinado a comprovar a constituição do direito por ele alegado não recebeu a importância devida no saneador embargado, o qual entendeu “se tratar de matérias eminentemente de direito” e apontou clara intenção de julgamento antecipado da lide, quando na verdade, deveria oportunizar, às partes, a especificação das provas (existentes nos autos) e a delimitação dos pontos controvertidos. Isso porque, segundo aduz, de forma insofismável, a questão de direito tem perfeita conexão com os atos, sob pena de caracterização do cerceamento de defesa, com clara ofensa ao artigo 369 do CPC.

Aduz que, diferente do entendimento exposto no decisum embargado, a questão relativa à cobrança de valores comprovadamente já pagos acrescidos de encargos ilegais requer a verificação detalhada por um expert o que não ocorreu por ocasião do julgado rescindendo, e que esse encargo foi devidamente cumprido pelo Autor/Embargante nesta Rescisória, nos termos dos artigos 319, incisos IV e VI, 320 e 373, inciso I, todos do CPC.

Sustenta que o saneador também incide em contradição em relação ao que determina o artigo 357, incisos II, III, IV e VI, do CPC, em razão do próprio entendimento adotado, ou seja: por entender se “tratar as matérias eminentemente de direito”.

Afirma que decisão singular atropelou normas e princípios processuais atinentes a matérias de ordem pública, e, conforme alega, a toda evidência, atribuiu métodos matemáticos incabíveis e de forma inusitada, se revestiu de Perito Contábil e ultrapassou os limites da esfera do direito e que esse é o ponto fulcral da complexidade da causa posta. Daí a necessidade de providências desta Egrégia Corte.

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, com a concessão de efeito modificativo para que seja determinada a especificação das provas e delimitados os pontos controvertidos.

Diante do pedido de concessão de efeitos infringentes, o Embargado foi intimado para apresentar defesa, o que o fez por meio da Contraminuta de Id. 123518461.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Em que pese a argumentos expostos pelo Embargante no que tange à contradição, o decisum não é contraditório, pois não há qualquer incongruência entre os fundamentos do saneador e a sua conclusão. Ou seja, não há contradição interna que autoriza a oposição do Recurso Integrativo.

Com efeito, “a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu.” (EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

De igual modo, não há omissão a ser suprida, porque o Julgador pode julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Aliás, “o Magistrado, todavia, não é refém das pretensões probatórias das partes, podendo - e mesmo devendo, em nome da celeridade do feito, da sua economia e do preceito da sua razoável duração - indeferir prontamente aqueles requerimentos evasivos, protelatórios ou desprovidos de razoabilidade, e mesmo julgar antecipadamente a lide, quando verificar que as questões fáticas em discussão acham-se efetivamente esclarecidas segundo os elementos probatórios já constantes dos autos”. (REsp 1384971/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 31/10/2014).

De outro norte, todavia, constato que o decisum embargado restou um tanto quanto obscuro, porque não ficaram devidamente claras as razões pelas quais conclui que é desnecessária a instrução processual.

Assim, esclareço que:

Quanto à alegada
violação à norma jurídica
, a
produção de prova é desnecessária
, haja vista que o inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de Ação Rescisória quando houver violação evidente, ou seja, quando demonstrada com prova pré-constituída juntada pelo autor.

Com efeito, “se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V, do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. (Fredie Didier Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, v.3, 13ª ed., 2016, p. 495).

No que concerne ao fundamento de que o Acórdão deve ser rescindido porque adquiriu
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso
, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável,
também não se exige a instrução processual
, pois:

[...]. 3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário.
Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo
. [...]. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021). (sem grifos no original)

Em relação ao pedido de rescisão ao argumento de que o decisum foi fundado em
erro de fato
verificável do exame dos autos, tal qual exposto no saneador, quando a Ação Rescisória é fundada no inciso VIII, do artigo 966, da Lei de Ritos,
não comporta instrução probatória
, haja vista que o erro de fato deve ser “apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo”. (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019).

Por fim, registro que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção”. Ou seja, “não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias." (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

Neste caso, após analisar os autos, constatei a prescindibilidade da instrução probatória, motivo pelo qual deixei de intimar as partes para manifestar sobre eventuais provas que pretendiam produzir antes do julgamento meritório.

Dessa forma,
esclarecidos, de ofício, os pontos que ficaram obscuros
,
rejeito os Embargos de Declaração, porque no decisum não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada
.

[...]

De acordo com o Agravante, o ponto fulcral deste Recurso refere-se à aplicabilidade dos incisos II e IV do artigo 357 do CPC.

Aduz que o inciso II do citado dispositivo tem perfeita aplicabilidade porque a questão de fato a ser delimitada recai especificamente sobre a prova técnica – Laudo Pericial Contábil pré-constituída, por se tratar de documento indispensável ao ajuizamento da ação rescisória.

Quanto ao inciso IV, argumenta que deve ser aplicado para fundamentar/delimitar questão de direito relevante ao julgamento do mérito.

Sustenta que
“o julgador não pode se valer de conceitos e jurisprudências inadequados à questão posta, para impor uma situação fática diversa daquela que realmente consta dos autos. Ou seja, o julgador não pode desprezar documento (prova técnica pré - constituída) indispensável ao ajuizamento da ação”
ao fundamento de que
“pode julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes ao deslinde da controvérsia”.

Argumenta que não busca a produção de novas provas e sim
“a valoração/apreciação do conjunto probatório pré-constituído existente nos autos. Daí a perfeita incidência do artigo 966, inciso V do CPC e a inexorável adequação da ação rescisória, por conseqüência, a violação/inaplicabilidade do artigo 369 do mesmo Código”.

Sustenta que
“a decisão saneadora mantida nos embargos de declaração que já “pré – julgou” o mérito e descartou a delimitação dos pontos controvertidos não pode prevalecer, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa”
.

Alega que a manutenção do critério adotado na decisão recorrida, acarretará ofensa aos princípios do devido processo legal e cerceamento de defesa, porque a prova técnica pré-constituída, é documento essencial à propositura da ação rescisória.

Com esses fundamentos, almeja a reforma do
decisum
.

As teses não comportam acolhida. A Redação do artigo 355 do CPC é clara:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

De igual modo, não há qualquer dificuldade na interpretação do artigo 357 do Código Processo Civil, segundo o qual, se não ocorrer nenhuma das hipóteses do Capítulo X, que se refere ao julgamento conforme o estado do processo, é que o Julgador deve, em decisão de saneamento e de organização do processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.

Em outros termos, apenas quando não é o caso de extinção do processo (art. 354), julgamento antecipado do mérito (art. 355) e de julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356) é que incide a regra do artigo 357 do CPC. E, neste caso, firmei convicção de que o caso é de julgamento antecipado do mérito (art. 355) porque não há necessidade de produção de outras provas.

A prescindibilidade das provas ressai do fato de que a Ação Rescisória está fundada nos incisos V, VII e VIII, § 1.º, do artigo 966, do CPC e, de acordo com o STJ, nestes casos a Ação Rescisória não comporta instrução probatória.

Quanto à tese de cerceamento de defesa, falta de valoração da prova pré-constituída (laudo pericial), com o devido respeito ao advogado que subscreve este Recurso, não têm fundamento lógico, pois TODAS as provas serão valoradas quando do exame de mérito da Ação.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022